Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-12.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0600425-12.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600425-12.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600425-
12.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Maria Elena Ribeiro de
Andrade Hendler, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais da
candidata Maria Elena Ribeiro de Andrade Hendler, que concorreu ao cargo de Vereador de São
José dos Pinhais/PR, pelo partido Cidadania - CIDADANIA, rejeitadas porque a recorrente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de gastos
com combustível, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo
com as regras legais. O art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente,
que são considerados gastos com combustível na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas; a candidato omitiu gastos eleitorais de prestação
de serviço de terceiro, uma vez ausente a comprovação nos autos por contrato que cumpriria todas
as formalidade legais. Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a
questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente o
alegado sobre o atraso na data da abertura da conta bancária, somado ao fato da impossibilidade
de análise técnica da movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários, haja
vista a ausência de envio dos referidos extratos eletrônicos pela instituição financeira à Justiça
Eleitoral, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos,
retirando a regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE
HENDLER VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
285
21/02/2022 09:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.422

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600425-12.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O DISPOSITIVO
LEGAL, INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

2. Eventual interpretação equivocada ou incompatível com dispositivo legal
configura error in judicando, o qual não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos declaratórios.

3. Não é admissível inovação de teses em sede de embargos de declaração.

4. Não é contraditória a decisão que analisa de forma clara e concatenada os
dados e elementos constantes da prestação de contas e adota conclusão em
conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

Num. 42902285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELENA RIBEIRO
DE ANDRADE HENDLER, em face do Acórdão nº 59.827 deste Tribunal (ID 42730304),
que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral por ela
interposto, mantendo a sentença que desaprovara suas contas.

A embargante alega, em síntese, que: a) a interpretação dada ao artigo 72 da
Resolução TSE 23.607/2019 mostra-se incompatível com a sua literalidade; b) o acórdão
embargado não observou os artigos 8º e 375 do Código de Processo Civil, ao deixar de
observar as regras de experiência comum, que demonstram não ser crível a realização de
gasto com combustíveis no importe de R$ 5.200,00, o que seria suficiente para encher o
tanque de um veículo 25 vezes; e c) há contradição na decisão embargada que identificou
correspondência entre o valor dos supostos gastos com combustíveis e o valor atribuído
aos contratos de prestação de serviços considerados como não pagos, mas não apontou
qualquer decorrência desse fato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar o
vício de contradição apontado, reformando o acórdão embargado para aprovar com
ressalvas as contas, ou, alternativamente, para prequestionar a matéria infraconstitucional
apontada (ID 42745495).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento dos embargos e, no mérito, por sua rejeição, admitindo o efeito
prequestionador pretendido.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.
Num. 42902285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, a embargante busca sanar suposta contradição no acórdão
embargado, bem como prequestionar matéria infraconstitucional apontada de forma
inédita quando da oposição dos declaratórios.

Ao insurgir-se contra a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a
embargante não aponta qualquer vício na decisão que seja sanável por meio de
embargos de declaração, afirmando que a interpretação dada ao dispositivo mostra-se
incompatível com a sua literalidade”.

A alegação, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral não
configura qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, não havendo se falar sequer em necessidade de prequestionamento
expresso do dispositivo legal, porquanto ele foi expressamente analisado na decisão.
Confira-se:

Preliminarmente, a recorrente alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não
foi respeitado o prazo de 3 (três) dias para se manifestar acerca do parecer conclusivo, nos
temros do art. 72, da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 72, Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

O referido dispositivo legal impõe a necessidade de intimação do prestador apenas quando
o parecer conclusivo apontar irregularidades “sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas”.

No caso em apreço, depreende-se que as inconformidades apontadas no parecer
conclusivo (ID 32160116) já constavam no relatório preliminar de diligências (ID 32159666),
Num. 42902285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

em relação ao qual a recorrente fora devidamente intimada.

Verifica-se, ainda, que o prestador, em 24/03/2021, solicitou a dilação do prazo para o
cumprimento das diligências, pedido que restou indeferido pelo Juízo de origem apenas em
08/04/2021. Ou seja, o recorrente teve a oportunidade de juntar novos documentos e
esclarecimentos até o momento em que a sentença foi proferida (15/04/2021), não tendo,
porém, cumprido tempestivamente com tal ônus, pelo que não se vislumbra o alegado
cerceamento de defesa.

Assim, o que se verifica é o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando, ainda que para efeitos de prequestionamento, questões já
analisadas por esta Corte, com menção expressa ao dispositivo legal.

Com efeito, eventual interpretação incompatível com o dispositivo configuraria
error in judicando, e “Os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir
suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se
ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.” (STJ. EDcl no AgInt nos
EDcl no CC 179.896/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

Quanto à omissão de gastos com combustíveis reconhecida no acórdão
embargado, aduz a embargante que não foram observados os artigos 8º e 375 do Código
de Processo Civil, pois a análise não observou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tampouco as regras gerais de experiência, na medida em que o valor
apontado como omitido é alto e corresponde aos valores dos contratos de prestação de
serviços considerados como não pagos. Afirma, ainda, que ao reconhecer tal
correspondência e não esclarecer qual seria a decorrência dela o acórdão foi
contraditório.

Em relação aos dispositivos legais mencionados, o que se observa é que a
embargante inova em sua tese defensiva, não havendo qualquer menção a eles no
recurso eleitoral interposto (ID 32162566), o que é inadmissível na estreita via dos
embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA. CONDOMÍNIO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDAE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. COBRANÇA MÍNIMA
MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO LOCAL.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos
embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora
combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
Num. 42902285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.

2. O acórdão embargado foi claro em explicitar os motivos pelos quais o recurso especial
não seria passível de conhecimento, diante do óbice das Súmulas 5, 7 e 83 /STJ, uma vez
que as conclusões tomadas pelas instâncias de origem estão relacionadas às
particularidades da demanda, externadas no conjunto fático-probatório dos autos.

3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de
questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos
de declaração.

4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e
devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

5. Embargos de declaração da concessionária rejeitados.

(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1841544/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 15/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOVAÇÃO DA TESE
RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA

DO ART. 1022 DO CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os temas não ventilados no primeiro recurso integrativo não podem ser suscitados
nos embargos de declaração, pois acobertados pela preclusão consumativa.

2. Inadmissível inovação em sede de embargos de declaração.

3. No caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão,
contradição ou obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de
declaração serão considerados incluídos no julgado para fins de presquestionamento,
por força do art. 1025 do novo Código de Processo Civil, independente de serem ou não
acolhidos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 5596, Relator Des. Josafá Antonio Lemes,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2016)

Por fim, quanto à alegada contradição, tem-se que apenas a contradição
interna é suprível pela via dos embargos de declaração, qual seja aquela verificada entre
várias proposições da decisão ou entre a sua fundamentação e a conclusão.

Num. 42902285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

Na espécie, não se verifica qualquer contradição na fundamentação da
decisão embargada, que, analisando o argumento da embargada de que os valores
apontados como despesas não declarada com combustíveis correspondiam, na verdade,
ao pagamento dos cabos eleitorais contratados na campanha, que “trocaram” os cheques
no Posto Maru S/A, que os sacou junto à instituição bancária, concluiu pela inexistência
de provas aptas a demonstrar a alegação. Confira-se:

No parecer conclusivo constou um rol de 12 (doze) apontamentos denominados de “dados
constantes do extrato e não declarados na prestação de contas”.

Todos eles se referem a gastos eleitorais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com
exceção de um no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), pago com cheques e cuja
contraparte no extrato consta como Posto Maru S.A.. Por este motivo o setor técnico
concluiu que houve despesas com combustíveis que foram omitidas na prestação de
contas.

Referido apontamento já havia sido levantado por ocasião do relatório preliminar de
diligências e, embora intimado especificamente, a prestadora limitou-se a tentar explicar que
a divergência na movimentação financeira foi apenas aparente, sem, no entanto, trazer
quaisquer provas que pudessem embasar sua alegação.

É cediço que, para fins de confiabilidade e transparência, os registros de receitas e
despesas eleitorais devem estar refletidos cabalmente na movimentação financeira que se
obtém dos extratos bancários, uma vez que a norma de regência determina que os recursos
financeiros utilizados devem transitar, obrigatoriamente, pelas contas específicas.

Assim, verificadas divergências nos dados da movimentação financeira, deve o prestador
envidar todos os esforços a fim de esclarecer o motivo da discrepância, inclusive com a
juntada de microfilmagem de cheques, recibos, contratos, notas fiscais, na esteira do que
propugna o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19 que dispõe sobre a comprovação dos
gastos eleitorais.

Ademais, conforme dispõe o art. 38, I, do mesmo diploma: “os gastos eleitorais de natureza
financeira (...) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque nominal cruzado”.

Esta modalidade busca conferir maior segurança às transações, bem como garantir que o
beneficiário nominado na cártula corresponda ao contratado pela campanha. Isso porque,
uma vez nominado, só pode ser transmitido via endosso formal e, sendo cruzado, só é
passível de ser depositado e não sacado.

Conforme se verifica do extrato, todas as cártulas referidas foram sacadas na instituição
bancária pela pessoa jurídica Posto Maru S.A., pelo que se conclui que foram emitidas
nominalmente à pessoa jurídica e que não receberam cruzamento, em desconformidade,
portanto, à norma de regência.

Como mencionado anteriormente, caberia ao interessado demonstrar ao juízo a
regularidade formal, bem como a existência de eventuais endossos nos cheques, o que, em
tese, poderia subsidiar sua alegação de que os prestadores de serviços contratados
decidiram “trocar” o cheque por valor em espécie no posto de combustível referido, mas não
produzir qualquer prova neste sentido.

Apenas quando da interposição dos embargos de declaração, a prestadora trouxe aos autos
cópias de dois cheques, os quais não foram conhecidos em razão de sua apresentação
extemporânea.

Observa-se, entretanto, que mesmo que fossem consideradas, a irregularidade não restaria
Num. 42902285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

sanada. Isso porque foram apresentadas fotografias apenas do anverso das cártulas nº
850.005 e 850.007, o que seria suficiente para demonstrar que elas foram emitidas
nominalmente a Flaviane Maria Lopes e Mateus Alves, mas não comprovaria o regular
endosso ao Posto Maru S.A.

Ademais, remanesceriam sem qualquer comprovação os outros 10 cheques mencionados
no relatório do setor técnico.

Por conseguinte, constatadas divergências entre a movimentação financeira e os registros
realizados na prestação de contas e não tendo o prestador se desincumbido do ônus de
demonstrar a regularidade das transações financeiras, tem-se por violada a confiabilidade
das contas, o que leva à manutenção da sentença de desaprovação.

Embora a quebra da confiabilidade seja motivo suficiente para a desaprovação, inclusive
impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vale
registrar que os valores considerados omitidos chegam ao total de R$ 5.200,00 (cinco mil e
duzentos reais) e representam 35% do total de recursos financeiros movimentados pela
campanha.

Não se observa da fundamentação qualquer contradição, pois a análise foi
realizada com base nas regras e nos dispositivos legais aplicáveis à prestação de contas
e, de forma, concatenada, concluiu que a inobservância de ditas regras aliada à
inexistência de provas da alegação da recorrente, ora embargante, impedem o seu
acolhimento, o que, com o devido acatamento, é lógico e não contraditório.

Contraditório seria se esta Corte, verificando o descumprimento a diversos
dispositivos legais e a desídia da embargante, que não apresentou manifestação
tempestiva ou prova de suas alegações, fundamentasse sua decisão em conjecturas,
deduções ou presunções acerca de uma suposta coincidência de valores.

Em conclusão, inexistente a omissão apontada e ausentes outras hipóteses
de cabimento de embargos de declaração, evidente a pretensão da embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que se demonstra inviável nessa estreita via.

Persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionados os dispositivos legais mencionados, nos estritos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por MARIA
ELENA RIBEIRO DE ANDRADE, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.

Num. 42902285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600425-
12.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO
FERREIRA - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE
HENDLER VEREADOR, MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER - Advogados do(s)
EMBARGANTE(S): MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109152708300000041875901
Número do documento: 22022109152708300000041875901